Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728304-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANDRE LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra a decisão de indeferimento da inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema Serasajud, proferida nos autos da execução n. 0703897-36.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, via Serasajud. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Retornem-se os autos à suspensão até 27/09/2024, nos termos da decisão de ID 173428645 (Cédula de Crédito Bancário). Publique-se. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Retornem os autos à suspensão. A parte agravante aduz que: (a) “em face das tentativas fracassadas de receber seu crédito ou localizar bens do devedor, a Agravante solicitou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, como medida típica coercitiva visando à satisfação de seu crédito”; (b) “a execução deve ser realizada no interesse do credor/exequente. Contudo, a r. decisão, ao indeferir pedido de a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, olvidou a aplicação do referido artigo, bem como das jurisprudência aqui colecionadas, uma vez que se trata de medida à disposição do credor, para garantir a efetividade do processo e a devida prestação jurisdicional”. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que os dados da parte devedora sejam incluídos no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud. Preparo recolhido em dobro (id 61419613). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de inclusão da parte executada, ora agravada, no cadastro de inadimplentes. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução se deve garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso concreto, a questão impugnada versa sobre a possibilidade de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito por meio do Serasajud, em razão do inadimplemento de débitos oriundos da cédula de crédito bancário n. 5783766 (id 117888376, autos de origem), no valor de R$ 72.459,88 (atualizado em julho de 2023 – id 164627296, autos de origem). Em análise aos autos originários, constata-se que as pesquisas de bens do executado por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram infrutíferas (ids 167977334, 124002098 e 168643409, autos de origem), bem como foram indeferidas as medidas executivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito), uma vez que não ficou demonstrada a sua efetividade (id 203538146, autos de origem). Ocorre que, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes através do Serasajud, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que se trata de meio de coerção expressamente previsto em lei). Sobre o tema colaciono entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES.SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. FACULDADE DO JUÍZO. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 1.1. A agravante relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.1. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza o Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4. Precedente: (...) A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido. (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019). 5. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator